Tribunal: CARF
Processo: 10283.001745/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001745/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARGARETH MARIA ROCHA ALMEIDA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada
informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por
ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe ao teor da legislação de
regência a obrigação de declarar o valor total efetivamente recebido.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
as informações contidas na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001745/2010-09
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001745/2010-09

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 14/18):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 02/05), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica a Título de Resgate de
Contribuição à Previdência Privada/FAPI - omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica a título de resgate de Contribuição à Previdência Privada/FAPI,
relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte Pagadora: HSBC Vida e
Previdência (CNPJ no 05.607.427/000176). Valor: R$ 15.854,04.
A ciência do lançamento ocorreu em 11/03/2010 (fls. 13) e, em 31/03/2010, a
contribuinte apresentou sua defesa (fls. 01), afirmando que recebeu apenas parte dos
rendimentos. Ressalta que o valor de R$ 15.854,04 foi informado na declaração
retificadora entregue em 03/11/2009, no campo rendimentos isentos e não tributáveis e
que o valor do resgate do plano de previdência foi de R$ 13.475,93, descontado o IR.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTO BRUTO. TRIBUTAÇÃO.
Todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
englobados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o art. 6o, da Lei
no 7.713/88 c/c com o art. 39 do RIR/99.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001745/2010-09

RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO
É isento do imposto de renda apenas o resgate recebido por ocasião do desligamento de
Plano de Previdência Privada, valor esse correspondente às parcelas das contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos da
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, sendo tributáveis os
demais resgates, inclusive os que sejam efetuados a título de mera antecipação.
Cientificada da decisão, em 04/01/2016 (fls. 22), a contribuinte, em 03/02/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 24), alegando, preliminarmente, que os valores recebidos
constam de sua declaração de ajuste, porém registrados em campos incorretos, inexistindo assim
a omissão de rendimentos alegada e, no mérito, pugna pela revisão da declaração de ajuste anual,
e se não houver a possibilidade de correção, solicita a isenção de penalidade com a utilização do
valor a restituir como crédito para pagamento. Requer, ao final, nova retificação da declaração de
ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 25/31.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a
título de resgate de contribuição de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 15.854,04,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com a reclassificação dos rendimentos declarados de como não
tributáveis e isentos para tributáveis, mediante retificação da DAA/2009.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 14/18) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 2/5), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, restando
demonstrado o resgate das contribuições à previdência privada tido por omitido ao teor das
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001745/2010-09

informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, os quais a contribuinte não discorda ter
recebido, mas apenas alega que foi declarada indevidamente como isento ou não tributável,
pugnando pela correção mediante nova retificação da declaração de ajuste anual – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor (fls. 16/18), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A contribuinte em sua defesa informa que o valor do resgate foi de R$ 13.475,93,
descontado o IR e que informou no campo rendimentos isentos e não tributáveis o
valor de R$ 15.854,04.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que o HSBC Vida e
Previdência (CNPJ no 05.607.427/0001-76) apresentou DIRF em nome da contribuinte,
referente ao ano calendário de 2008, com o código 3223 -Resgate de previdência
privada e FAPI - Beneficiário Pessoa Física, informando como rendimentos
tributáveis recebidos o valor de R$ 15.854,04, com IRRF de R$ 2.378,11. O total do
valor dos rendimentos informados em DIRF foi lançado como omissão na presente
notificação.
A contribuinte, em sua DIRPF/2009 retificadora, apresentada em 03/11/2009, e objeto
da presente notificação, deixou de oferecer à tributação os rendimentos recebidos dessa
fonte pagadora, informando apenas o valor do IRRF de R$ 2.378,11 e no campo
rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$ 13.475,93.
(...)
De acordo com a norma legal, a incidência do imposto de renda dá-se sobre o
rendimento bruto auferido, sem qualquer dedução, conforme disposto no artigo 3o,
em seu parágrafo 4o, da Lei no 7.713/88, acima transcrito.
Assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido,
cabendo à compensação do valor do IRRF, bem como outras deduções permitidas pela
legislação, em campo próprio da declaração.
No resumo financeiro (fls. 10) anexado aos autos pelo contribuinte consta um crédito
em sua conta no valor de R$ 13.475,93, valor que o contribuinte afirma ter sido o do
resgate.
Ocorre que não há que se confundir valor líquido recebido pelo contribuinte com
rendimentos bruto efetivamente recebido, nesse caso, oriundos de resgate de
contribuições à previdência privada. O valor bruto recebido pelo contribuinte do
HSBC a título de resgate de contribuições à previdência privada foi de R$
15.854,04, conforme informações prestadas em DIRF. O citado valor corresponde a
soma do rendimento líquido reconhecido como recebido pelo contribuinte mais o valor
do IRRF. (R$ 13.475,93 + R$ 2.378,11).
O valor retido pela fonte pagadora deve ser informado em campo próprio da declaração
(Campo “Imposto Retido na Fonte”), não podendo ser abatido diretamente do total
de rendimentos tributáveis recebidos e, ainda, compensado em campo próprio.
Assim, comprovado nos autos que o total do valor bruto recebido pelo contribuinte a
título de resgate de contribuições à previdência privada do HSBC, foi de R$ 15.854,04,
e, comprovada, ainda, a natureza tributável desse valor, bem como que o
contribuinte não ofereceu à tributação em sua DIRPF/2009 esses rendimentos
tributáveis recebidos da fonte pagadora, deve ser mantida a omissão lançada.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos em face do resgate de
contribuições de previdência privada, no valor total de R$ 15.854,04 – correto é procedimento
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001745/2010-09

fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para contemplar os rendimentos
tidos por omitidos e indevidamente lançados com isentos e não tributáveis – e que importou na
apuração a menor do imposto devido na declaração de ajuste anual – vale salientar que o
presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a
contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, tem-se que a
apresentação de nova DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao
teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício), de fato, sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional,
segundo o art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001745/2010-09

Fl. 40
DF CARF MF
Original